Tribunal: TJDFT
Processo: 0712804-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712804-92.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RONY REZENDE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. TESE ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO BENÉFICO AO RÉU. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTONÔMOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REGIME CUMPRIMENTO PENA. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes dos artigos 157, §2o, incisos II e V e §2o-A, I, e 158, §3o, ambos c/c o art. 69, todos do Código Penal, por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. A palavra da vítima assume especial relevo em crimes contra o patrimônio como o roubo e a extorsão, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena criminosa, reconhecendo o responsável pelas condutas. 3. A ausência de identificação das digitais do réu (ou de outros vestígios) no veículo utilizado na empreitada criminosa não é argumento hábil, por si só, para desconstituir a condenação, mormente quando apontado o uso de luvas pelo agente e produzidas outras provas capazes de situá-lo no palco do crime. 4. Mantém-se a exasperação da pena-base em fração benéfica ao réu (1/12 pena mínima) quando a adoção dos parâmetros sugeridos pela doutrina e acatados pela jurisprudência implicar reformatio in pejus. 4.1 Impossibilidade de conduzir a pena-base ao mínimo legal ante a valoração negativa de circunstância do art. 59 do CP. 5. Os crimes de roubo e extorsão, apesar de serem do mesmo gênero, são espécies delituosas diferentes (autônomas) - motivo pelo qual admitem o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes. 6. A prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Dias-multa adequados de ofício. 7. O regime inicial de cumprimento de pena obedece às diretrizes do art. 33, §§2o e 3o do Código Penal, os quais indicam o regime fechado para o condenado a pena superior a 8 anos que possui vetorial do art. 59 do CP avaliada negativamente. 8. A pretensão de substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos deve observar os ditames do art. 44 do Código Penal, que somente autoriza a substituição quando: i) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; ii) o réu não for reincidente em crime doloso; e iii) o réu não tiver maus antecedentes. 9. Demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é devida a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, 158, §3o ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, entendendo que devem ser declarados nulos os atos de reconhecimento do recorrente, com a consequente absolvição por falta de provas da autoria. Articula que não existem provas suficientes nos autos a determinar a sua condenação. Alude ao princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, 158, §3o ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o STJ já assentou que “em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023). Logo, “O acórdão recorrido decidiu a questão em consonância com a jurisprudência predominante nesta Corte Superior, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.406.825/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028